Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO LEGAL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. O embargante não promoveu a impugnação específica da matéria relacionada ao pedido de compensação por danos morais. Embora tenha requerido o provimento do apelo e, por via de regra, o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, o princípio da dialeticidade impõe que a parte apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento integral do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. O acórdão, respeitando o posicionamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a impossibilidade jurídica de cumulação dos lucros cessantes com a inversão da cláusula penal moratória.
5. O embargante visa tão somente insurgir-se contra os fundamentos jurídicos adotados no voto condutor do acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto. As razões apresentadas nos embargos de declaração não são capazes de ultrapassar o mero campo do inconformismo.
6. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
7. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração desprovidos.